Tribunal: TJDFT
Processo: 0713812-12.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ÙTEIS. ABUSIVIDADE. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. HIPOTECA. GARANTIA DE FINANCIAMENTO. PROMITENTE COMPRADOR. VINCULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUITAÇÃO. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ENUNCIADO 308, DA SÚMULA DO STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA. ADEQUAÇÃO.
1. É válida cláusula contratual que estipula o prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias para prorrogar a data de entrega de imóvel adquirido na planta, haja vista as intempéries que podem ocorrer durante as obras, mas é abusiva a cláusula que impõe a contagem em dias úteis, excluindo inclusive os sábados, haja vista que elastece sobremaneira o prazo já bastante razoável para a espécie contratual, com o nítido intuito de colocar o consumidor em injustificada desvantagem.
1.1. O STJ já decidiu pela abusividade da cláusula que fixa prazo de tolerância em 180 (cento e oitenta) dias úteis, tendo em vista que a admissibilidade dessa previsão contratual encontra amparo em aplicação analógica de direito material disposto nos arts. 33 e 34, § 2o, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965, que cuida do prazo de prorrogação da validade do registro da incorporação imobiliária (REsp 1727939/DF).
2. Embora a hipoteca tenha sido constituída pela construtora e não pelo consumidor que figura como promitente comprador de imóvel na planta, a instituição financeira deve figurar no polo passivo da demanda, uma vez que os efeitos da sentença que determina o cancelamento da hipoteca a atingirão.
3. O adquirente de unidade imobiliária de boa-fé, cujo contrato de promessa de compra e venda foi firmado diretamente com a construtora, não mantém relação jurídica com a instituição financeira em favor da qual foi constituída hipoteca. Entendimento cristalizado no enunciado 308, da Súmula do STJ, fazendo jus levantamento do ônus para registro da propriedade do imóvel quitado.
3.1. Tratando-se de litisconsórcio passivo necessário, cuja integração da lide pela instituição financeira é necessária, somado à procedência total dos pedidos da parte autora, não autoriza cogitar-se da incidência do princípio da causalidade, em vista de afastar a condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento das despesas processuais.
4. Em caso de sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, podendo a mensuração ser realizada de forma equitativa apenas se constatado ser inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
4.1. A hipótese em apreço não se coaduna com a exceção disposta no § 8o do art. 85 do CPC, devendo ser mantida a condenação em honorários pela regra geral do § 2o, já que propicia a digna e adequada remuneração, considerando, notadamente, a simplicidade da causa, que versa sobre teses padrões sobre matéria reiterada no Poder Judiciário, além do tempo de tramitação e a facilidade de acesso ao Poder Judiciário.
5. Recurso da autora parcialmente provido. Apelo do réu desprovido.